Tribunal: TJMT
Processo: 1011288-76.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011288-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO), FRANCISCO PEDRO GOLIN - CPF: 154.893.450-04 (AGRAVANTE), ALSONIA TERESINHA GOLIN - CPF: 786.549.121-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1011288-76.2022.8.11.0000
– Diamantino

Agravantes:
Francisco Pedro Golin e outra

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA

DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO IMEDIATA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

"
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda
" (
AgInt no REsp n. 1.346.772/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.12.19)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1011288-76.2022.8.11.0000
– Diamantino

Agravantes:
Francisco Pedro Golin e outra

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V I S T O S.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Francisco Pedro Golin e outra, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da liquidação provisória de sentença que move contra Banco do Brasil S.A., determinou a emenda da inicial para que seja retificado o valor atribuído à causa bem como proceda a comprovação do recolhimento das custas processuais.

Inconformados, sustentam os agravantes que o pedido de liquidação de sentença não se submete ao disposto nos artigos 292 e 319, inc. V do CPC, mencionando que no ordenamento não consta norma que determine a indicação do valor da causa na inicial de liquidação por arbitramento. Sustentam que não há valor econômico imediato apto a justificar a emenda à exordial, pugnando para que seja reformada a decisão no sentido de que os autores sejam dispensados da emenda e do recolhimento das custas com base no benefício patrimonial pretendido

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 131804155).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 131945782).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 148276166).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1011288-76.2022.8.11.0000
– Diamantino

Agravantes:
Francisco Pedro Golin e outra

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Francisco Pedro Golin e Alsônia Terezinha Golin requereram liquidação provisória de sentença em face do Banco do Brasil S.A., objetivando a liquidação de sentença referente aos expurgos inflacionários decorrentes do “Plano Collor”, deixando de atribuir valor à causa.

Diante disso, o d. magistrado a quo determinou a emenda à inicial, para que os autores retifiquem o valor atribuído à causa ao valor referente ao benefício patrimonial pretendido.

Contra essa decisão, recorrem os agravantes sustentando que não há valor econômico imediato apto a justificar a emenda à exordial, pugnando para que seja reformada a decisão no sentido de que os autores sejam dispensados da emenda e do recolhimento das custas com base no benefício patrimonial pretendido.

Pois bem. Tenho que a razão acompanha os agravantes, isso porque,
o benefício econômico buscado pelos agravantes não pode ser aferido de plano, mas, tão-somente, após
liquidação
de
sentença
, não sendo escorreita, por ora, a determinação de emenda à inicial.

A própria redação do §3º, do art. 292, prevê a possibilidade de correção de ofício ou por arbitramento pelo juiz do valor da causa,
in verbis
:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
”
.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NULIDADE DE PATENTE. QUANTIA ESTIMADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda
" (AgRg no AREsp n. 583.180/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/8/2015, DJe 27/08/2015)(...).”(AgInt no REsp n. 1.346.772/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.12.19 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão que determina a emenda à inicial deve ser cassada, devendo o d. magistrado proceder a análise dos demais elementos ao recebimento da inicial, ressalvando a possibilidade de correção do valor da causa ao final da demanda.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022